Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-31.2004.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-31.2004.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVANDRO CARVALHO LEVI e outros

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. VALIDADE DA RENÚNCIA E REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargantes relatam omissão e contradição no julgado acerca da validade de mandato plúrimo e da nulidade de intimações em processo extinto por abandono da causa.

II – Os vícios não existem. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão, que destacou a eficácia da renúncia comunicada pelo advogado que exercia a gestão do mandato e, principalmente, a suficiência da intimação pessoal das partes para a regularização da representação processual, conforme exigência do artigo 485, §1º, do CPC.

III - O julgado enfrentou expressamente a questão da inércia prolongada dos Embargantes após a ciência inequívoca da necessidade de constituir novo patrono, concluindo que tal conduta configurou o abandono da causa e a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV - A contradição solvível pela via horizontal é aquela que eventualmente oponha fundamentos e parte dispositiva de um mesmo julgado. O confronto entre a conclusão do julgamento e o entendimento preconizado pela parte deve ser resolvido de forma vertical, pelos meios recursais próprios.

Omissão e contradição inexistentes. Prequestionamento realizado. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0000115-31.2004.8.05.0110.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA